Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-78.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, na qual foi deferida liminar para apreensão do bem e determinada a citação. Após diligências frustradas, o autor deixou de recolher as custas necessárias à realização da diligência, mesmo intimado, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de recolhimento das custas intermediárias indispensáveis à citação configura abandono da causa, exigindo intimação pessoal, ou ausência de pressuposto processual, permitindo a extinção sem prévia intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento das custas para cumprimento da diligência de busca e apreensão e posterior citação é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido do processo. 4. A falta desse recolhimento inviabiliza a citação, impedindo a formação da relação processual e autorizando a extinção com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC. 5. A exigência de intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa (incisos II e III), não sendo aplicável à ausência de pressuposto processual. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção por ausência de pressuposto independe de intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, art. 272, § 2o, art. 319, inc. II, art. 485, inc. IV. D. 911/1969, art. 3o, § 3o, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704972-74.2022.8.07.0019, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 20.05.2025. TJDFT, APC 0750647-46.2024.8.07.0001, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 04.07.2025. TJDFT, APC 0716565-34.2025.8.07.0007, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 19.12.2025.